Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016133-88.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROBERTO MARQUES RODRIGUES
IMPETRANTE: RUAN VIEIRA DE CASTRO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Marques Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.
Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado (feminicídio), estando preso cautelarmente desde 26/5/2020.
Relata que o paciente foi pronunciado, seguindo-se com a interposição de recurso em sentido estrito (já julgado), sendo manejado recurso especial, pendente de juízo de admissibilidade.
Afirma que a autoridade acoimada coatora reavaliou a prisão preventiva em 6/2/2021, por determinação do STJ, quando manteve a constrição cautelar pelos fundamentos que ensejaram a sua decretação.
Neste contexto, sustenta-se que a decisão de pronúncia não observou o artigo 413, § 3o, do CPP, tampouco se apontou fundamentos contemporâneos para se manter a constrição cautelar.
Aduz, outrossim, que há excesso de prazo na custódia cautelar, estando a prisão cautelar sem reavaliação desde 1/2/2021, em afronta ao artigo 316 do CPP.
Ao fim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 101516478).
É o essencial.
Não visualizo manifesta ilegalidade. Os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva foram desafiados em habeas corpus anterior (HC n. 1014118-83.2020), além de recurso ordinário ao STJ, no qual a constrição cautelar foi mantida.
Assim, evidentemente, os argumentos referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva ou inidoneidade dos fundamentos, além da adequação de cautelares menos onerosas, constituem reiteração de argumentos, não sendo passíveis de conhecimento.
Outrossim, não constitui ilegalidade o simples fato de o magistrado ter mantido a prisão preventiva pelos mesmos motivos que autorizaram a sua decretação, se não houve alteração substancial do contexto fático.
Ademais, o requisito da contemporaneidade da prisão preventiva é aferido no momento da sua decretação e não no instante da reavaliação, como sustenta o impetrante.
Além disso, o juízo singular concluiu a primeira fase do procedimento do júri, prolatando a sentença de pronúncia, estando impossibilitado de reavaliar a cada 90 dias a prisão preventiva, sendo certo que este ônus não se aplica na fase recursal. Neste contexto, no máximo, se deve recomendar a reavaliação da medida quanto do retorno dos autos à origem, após precluída a pronúncia. Neste sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE OU DESÍDIA. FEITO COMPLEXO. IMPULSO CONSTANTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUCESSIVOS. TEMPO DE TRAMITAÇÃO ADEQUADO. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. AUTOS NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RECOMENDAÇÃO DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS COM O RETORNO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
6. Com a remessa dos autos à instância superior para julgamento do recurso em sentido estrito, respectivos embargos infringentes e recurso especial, o magistrado encontra-se impossibilitado de realizar a revisão periódica da prisão. Ora, o art. 583, inciso II do Código de Processo Penal estabelece que subirão nos próprios autos os recursos interpostos, dentre outros casos, contra decisão que pronunciar o réu. Lado outro, a norma contida no art. 316, parágrafo único, estabelece expressamente que a revisão da prisão, a cada 90 dias, cabe apenas ao órgão emissor da decisão.
7. Aplicação analógica do entendimento consolidado desta Corte, construído a partir de uma interpretação sistemática, de que o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva, cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal.
8. Isso porque, com prolação da sentença, o § 1o do art. 387 Código de Processo Penal determina que "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.". Trata-se de uma imposição legal para uma última atuação do Magistrado, a qual representa o marco final para a revisão, de ofício, da prisão preventiva do condenado.
9. Ao tratar da decisão de pronúncia, o Código de Processo Penal estabelece disposição semelhante, no art. 413, § 3o, ao versar que "O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código". Trata-se, igualmente, de previsão de uma última atuação do magistrado antes do encerramento da primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri.
10. Portanto, em interpretação analógica, adequada a suspensão das revisões periódicas automáticas da custódia preventiva enquanto os autos tramitarem perante as instâncias superiores devido à interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia do réu, restabelecendo-se com o retorno dos autos à primeira instância, até a formação do juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença.
11. Recurso desprovido, com recomendação, de ofício, para que, com o retorno dos autos à primeira instância, o magistrado reavalie a necessidade e adequação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (STJ, RHC 135.000/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021)
Por fim, não há falar em excesso de prazo, pois inexiste indício de desídia ou morosidade, pois a prisão preventiva do paciente se estende desde 26/5/2020 e desde então foi concluída toda a primeira fase do procedimento do júri, interposto e julgado recurso em sentido estrito, além de manejado recurso especial, o qual atualmente está aguardando a análise de sua admissibilidade.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator